Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-33.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-33.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

APELADO: MARIA LEDA DOS REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 1241 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.

A preliminar de ausência de prévio requerimento administrativo não merece acolhimento, pois a matéria discutida nos autos não se refere a benefício previdenciário, mas sim a verbas de natureza salarial, não sendo aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240/MG.

A garantia do gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de, pelo menos, um terço do salário normal, prevista no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é assegurada a todos os trabalhadores e aos servidores públicos, por força do art. 39, §3º, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787), firmou a tese de que "o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias".

A Lei Municipal nº 13/2010, em seu art. 55, I, estabelece que o período de férias anuais do titular de cargo da carreira em função docente é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo o adicional de um terço incidir sobre a totalidade desse período.

Comprovado nos autos que o Município pagava o terço constitucional apenas sobre 30 (trinta) dias de férias, quando a legislação municipal garante ao servidor docente 45 (quarenta e cinco) dias, é devido o pagamento da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000143-33.2018.8.05.0024, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BELO CAMPO e como apelada MARIA LEDA DOS REIS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.